Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702813-35.2020.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora